Tribunal: TJES
Processo: 5011119-68.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011119-68.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILDA MARIA LEITE TEIXEIRA
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011119-68.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
ROSILDA MARIA LEITE TEIXEIRA

RECORRIDO:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CLUBE THERMAS. SÓCIO USUÁRIO FAMILIAR REMIDO. COBRANÇA DE TAXA DE OBRAS E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL. IRREGULARIDADE NA ASSEMBLEIA GERAL QUANTO AOS REMIDOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela parte demandante visando à reforma da sentença de improcedência. A autora pugna pela declaração de inexigibilidade da cobrança de taxa de obras e valorização patrimonial (contrato/título nº 002850), bem como indenização por danos morais, alegando que, na condição de sócia remida, é isenta de referidas contribuições.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Legalidade da cobrança de taxas extraordinárias/patrimoniais para sócio remido e o cabimento de compensação por danos morais em virtude das cobranças.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que a autora ostenta a condição de sócia remida, categoria que goza de garantias e isenções estatutárias consolidadas. 4. Consoante entendimento já firmado em casos análogos nesta jurisdição, a convocação para a assembleia (edital) que aprovou a taxa de valorização patrimonial não dispôs de forma clara, inequívoca e específica sobre a imposição de cobrança e oneração da classe de sócios remidos, revelando-se irregular em relação a estes. 5. A imposição unilateral de taxa complementar de serviço ou obra sem a anuência manifesta e devidamente informada da sócia remida fere o direito adquirido e a boa-fé objetiva, sendo devido o reconhecimento da inexistência do débito. 6. Quanto aos danos morais, a mera cobrança indevida, sem a efetiva comprovação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes ou de outro desdobramento lesivo à sua honra objetiva, não tem o condão de gerar o dever de indenizar, configurando mero aborrecimento cotidiano.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Tese de julgamento: A cobrança de taxa extraordinária para sócio remido que já quitou sua cota é indevida quando as formalidades de convocação da assembleia não indicam expressamente a oneração da categoria, cabendo a declaração de inexigibilidade do débito, mas sem configuração de dano moral por mera cobrança extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14. Código Civil, art. 112 e 422.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cancelamento de título e cobrança c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por ROSILDA MARIA LEITE TEIXEIRA em face de THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora narrou que mantém vínculo associativo com a ré, sendo titular do título remido "Série Ouro" sob o nº 002850. Sustentou que, em razão desta categoria ("sócia remida"), possui isenção estatutária quanto ao pagamento de taxas de manutenção. A lide se origina da irresignação da autora contra cobranças efetuadas pela ré a título de "taxa de melhoria/expansão" e obras, fundamentadas em uma Assembleia Geral realizada em 13/09/2022. Alegou que tais cobranças são indevidas, uma vez que sua modalidade de título lhe conferiria isenção de encargos dessa natureza e que o referido contrato de expansão lhe teria sido imposto sem o devido consentimento ou adesão voluntária. Relatou ainda que tem recebido comunicados de cobrança extrajudicial, o que considera abusivo, gerando-lhe constrangimento e receio de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) em decorrência de um débito que entende inexigível. Diante dos fatos narrados, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão das cobranças questionadas e a determinação para que a ré se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito. No mérito, pugnou pelo cancelamento do contrato/título referente à taxa de melhoria/expansão (identificado pelo nº 002850), a declaração de inexistência/inexigibilidade dos débitos a ele vinculados e a condenação da ré ao pagamento de reparação pecuniária pelos transtornos sofridos.

Em sede de contestação, a requerida sustentou que é um clube recreativo constituído sob forma de associação e que suas instalações, com mais de 30 anos, sofreram depreciação natural, necessitando de revitalização e modernização. Relatou que, diante dessa necessidade e visando a preservação do patrimônio social, a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2022 deliberou e aprovou a instituição de uma "taxa de melhoria/expansão". Afirmou que a autora, na condição de sócia remida, possui isenção apenas das taxas de manutenção ordinária (mensalidades), mas não de contribuições extraordinárias destinadas a investimentos patrimoniais. Aduziu que todas as convocações e deliberações seguiram rigorosamente o Estatuto Social e a legislação vigente, tendo a cobrança sido ratificada em nova assembleia em 2024. Negou a ocorrência de ameaças ou inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, classificando as cobranças como exercício regular de direito. Argumentou que o título "remido" confere isenção exclusivamente para taxas de manutenção (despesas de custeio mensal). As taxas cobradas referem-se a investimentos patrimoniais (obras e expansão), as quais, segundo o Art. 18 do Estatuto Social, são devidas por todos os sócios, inclusive os remidos. Defendeu a validade e a soberania das decisões tomadas em Assembleia Geral, órgão máximo da associação. Argumentou que a vontade coletiva, manifestada democraticamente e em quórum legal, sobrepõe-se ao interesse individual, obrigando todos os associados ao rateio das despesas aprovadas. Invocou os artigos 50 e 168 do Código Civil para justificar que a associação tem o dever legal de preservar seu patrimônio e cumprir sua função social, sendo o rateio de despesas extraordinárias o meio legítimo para evitar a deterioração dos bens comuns. Refutou as alegações de nulidade da assembleia, detalhando que os editais foram publicados em jornais de grande circulação e que a presidência dos trabalhos pelo Presidente do Conselho Deliberativo não viola o estatuto, uma vez que este não integra a Diretoria Executiva. Sustentou que não houve ato ilícito, mas cobrança legítima amparada em decisão assemblear. Ressaltou que não houve negativação do nome da autora e que a mera cobrança, ainda que fosse indevida (o que nega), configuraria mero aborrecimento, incapaz de gerar dever de indenizar. Por fim, a ré informou ter ofertado a possibilidade de cancelamento do título sem ônus para a autora, caso esta não deseje mais integrar o quadro associativo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE os pleitos autorais.
Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC;

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 17803169, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a interpretação do Estatuto Social e do contrato deve observar a intenção das partes (Art. 112 do CC) e o princípio da boa-fé (Art. 422 do CC). Argumenta que a categoria "remida" foi criada justamente para isentar o titular de encargos financeiros. Cita jurisprudência (TJSP) para sustentar que obras de "revitalização" ou manutenção não se equiparam a "novos empreendimentos" que poderiam justificar cobranças extras, tornando a exigência ilegítima. Sustenta que o contrato nº 002850, base para as cobranças de melhoria/expansão, lhe foi imposto sem adesão voluntária. Invoca o Art. 104, II, do Código Civil, alegando que a falta de manifestação de vontade torna o negócio jurídico inválido e as obrigações dele decorrentes ilícitas. Reitera que as cobranças indevidas e a ameaça de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Argumenta que a manutenção de restrições ou a simples cobrança vexatória de dívida inexistente gera o dever de reparar, com caráter punitivo-pedagógico. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório, entendo que a r. sentença merece ser reformada em parte.

Restou incontroverso nos autos que a recorrente é sócia remida do clube recorrido (título nº 002850) e, por via de consequência, possui isenção quanto ao pagamento de mensalidades e taxa de manutenção ordinária, nos termos do próprio estatuto social.

Importa destacar que a cobrança em comento se trata de taxa de contribuição de melhoria/expansão, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2022 (e ratificada posteriormente).

Contudo, observo que a recorrente não participou da aludida assembleia anuindo com o novo encargo, e, sobretudo, o edital de convocação juntado não indicou de forma explícita e clara a deliberação de cobrança de taxas atingindo diretamente a categoria dos sócios remidos.

Assim como pontuado em precedentes análogos proferidos contra o mesmo recorrido (a exemplo do RI nº 5026297-82.2023.8.08.0024), o sócio remido não pode ser obrigado a adimplir a taxa de contribuição de melhoria quando a alteração imposta carece da transparência prévia devida à sua classe, restando indevida a cobrança realizada:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CLUBE THERMAS. SÓCIO USUÁRIO FAMILIAR REMIDO . COBRANÇA DE TAXA DE OBRAS E VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL. IRREGULARIDADE NA ASSEMBLEIA GERAL. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pelo demandado visa à improcedência dos pedidos autorais diante da legalidade da cobrança de taxa de obras e valorização patrimonial aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, que o autor, sócio remido, não participou. O autor alega que, como sócio remido, está isento de contribuições . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Legalidade da cobrança de taxa para sócio remido e a responsabilidade do demandado pelas cobranças indevidas. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado nos autos que o autor, como sócio remido, está isento de qualquer cobrança de taxa de manutenção ou melhoria, nos termos do estatuto social da associação . 4. A convocação para a assembleia que aprovou a taxa de valorização patrimonial não incluiu de forma clara a cobrança de sócios remidos, sendo, portanto, irregular. 5. A cobrança indevida de taxa viola os direitos do sócio remido, sendo devido o reconhecimento da inexistência do débito . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Tese de julgamento: A cobrança de taxa para sócio remido que já quitou sua cota é indevida, sendo devido o reconhecimento da irregularidade da cobrança aprovada em assembleia . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF - ACJ: 83099 DF, Relator.: Roberval Casemiro Belinati, Data de Julgamento: 10/08/1999.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50262978220238080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Destarte, considerando a aquisição da cota na categoria remida e a ausência de informação clara no edital que a vinculasse à nova taxa extraordinária, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos débitos referentes a tal rubrica (notadamente o montante cobrado de R$ 3.970,92 apontado na exordial) em face da requerente.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por
danos morais
, o recurso não merece acolhida.
A jurisprudência pátria, mormente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é firme no sentido de que a mera cobrança indevida — quando não acompanhada da efetiva negativação do nome do pretenso d
evedor nos órgãos de proteção ao crédito ou de situação de constrangimento excessivo dev
idamente comprovada — não configura lesão a direitos da personalidade. Trata-se, na espécie,
de mero dissabor cotidiano nã
o indenizável.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de origem e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da cobrança da taxa de obras e expansão (referente à assembleia de 13/09/2022) atrelada ao título da parte recorrente (nº 002850), devendo a recorrida cancelar o respectivo débito e abster-se de efetuar novas cobranças a este título específico.

Julgo improcedente o pleito de danos morais.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)